Tribunal: TJSP
Processo: 1011595-19.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE ETÁRIO. AUMENTO DO VALOR DO PLANO AOS 56, 61, 66 E 71 ANOS. Contrato anterior à Lei no 9.656/98. Alegações da operadora-ré de cerceamento de defesa, vez que não realizada prova pericial, além de não haver fundamento para alegar o reajuste por faixa etária, expresso e previsto contratualmente, como abusivo. Alegações da autora requerendo a declaração

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE ETÁRIO. AUMENTO DO VALOR DO PLANO AOS 56, 61, 66 E 71 ANOS. Contrato anterior à Lei no 9.656/98. Alegações da operadora-ré de cerceamento de defesa, vez que não realizada prova pericial, além de não haver fundamento para alegar o reajuste por faixa etária, expresso e previsto contratualmente, como abusivo. Alegações da autora requerendo a declaração de nulidade dos reajustes aplicados por mudança de faixa etária previstos aos 56, 61, 66 e 71 anos, devendo ressarcir a apelante pelos valores pagos a mais no prazo prescricional trienal. Necessária observância ao CDC e à Súmula Normativa no 3/2001 da ANS à resolução do mérito. Exegese do tema 952 do STJ. Contrato anterior à lei 9.656/98 que em nada inviabiliza a aplicação desta lei e do CDC. Aumentos unilateralmente impostos sem qualquer tipo de justificativa plausível que lhe sirva de base. Confessa ausência de critérios de atualização no contrato que não implica na automática autorização para a operadora, unilateralmente, aplicar os índices que melhor satisfaçam seus interesses. Abusividade que se detecta. Interpretação dos arts. 6o, III, IV e art 51, IV do CDC. Necessidade de realização de perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença. Devolução simples das parcelas cobradas a maior, caso devidas, respeitada a prescrição trienal. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.